Tribunal: TJMT
Processo: 1003796-32.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003796-32.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HAISTHER AUGUSTO DA COSTA SANTOS - CPF: 057.375.131-57 (APELADO), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA - CNPJ: 11.506.512/0001-40 (APELANTE), ELIANA DA COSTA LOURENCO - CPF: 669.207.107-06 (ADVOGADO), VICTORIA CAMARGO RIBEIRO - CPF: 163.004.147-52 (ADVOGADO), ALEXANDRE TOURINHO ZONIS - CPF: 053.774.097-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
EXAMES TOXICOLÓGICOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO PROVIMENTO.

Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.

A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova do defeito, dos danos e do nexo de causalidade.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

O
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo singular – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se adequado ao caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Labet Exames Toxicológicos Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Única da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, proposta pelo Recorrido, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais (id. 216061803, págs. 01/07).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando prejudicial de cerceamento de defesa. No mérito, alega que o Apelado não comprovou os supostos danos morais sofridos a justificar condenação na elevada quantia de R$ 5.000,00, se limitando a juntar exame toxicológico negativo com janela de detecção totalmente distinta do exame realizado pela Apelante.

Aduz que o exame seguiu os protocolos estabelecidos na Resolução CONTRAN n° 691/2017, tendo o Apelado presenciado todo o procedimento, como exauriu ciência e concordância, em conjunto com o coletor e outra testemunha, quanto às condições nas quais o material seria enviado para exame.

Salienta que em relação ao posterior exame realizado pelo Laboratório Chromatox, foi efetuado 21 dias após a coleta efetuada pela Apelante, portanto, as janelas de detecção são totalmente distintas, não podendo ser comparadas.

Defende, ainda, que o valor arbitrado ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser minorado.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, no id. 216061813, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Labet Exames Toxicológicos Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Única da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, proposta pelo Recorrido, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais (id. 216061803, págs. 01/07).

Consta dos autos Haisther Augusto da Costa Santos ajuizou a ação de indenização por dano moral e material em desfavor de Labet Exames Toxicológicos Ltda., narrando que exercia atividade remunerada como condutor de veículo, de modo que para renovação da Carteira Nacional de Habilitação lhe foi exigida a realização de exame toxicológico, razão pela qual se deslocou até o laboratório da requerida.

Alegou que foi surpreendido pelo resultado do exame toxicológico feito pela requerida, uma vez que este atestou positivo para o uso de cocaína.

Aduziu que procurou outro laboratório, o qual demonstrou que não há indícios de que tal substância foi ingerida, na medida em que o resultado foi negativo.

Salientou que em razão do equívoco da requerida ficou paralisado seu procedimento no DETRAN o que lhe causou prejuízos.

A requerida apresentou contestação no alegando que o autor realizou a coleta do material biológico no dia 22.03.2018 e somente 21 dias é que realizou o segundo exame no Laboratório Chromatox (12.04.2018) e não acusou a presença das substâncias psicoativas não sendo prova de que o autor não usa a substancia porque a detecção mínima de substancias entorpecentes são de 90 (noventa) dias.

Finalizou afirmando que não houve qualquer falha, negligência ou imprudência por sua parte, que prestou seus serviços de forma irrepreensível e, principalmente, não praticou qualquer ato ilícito, requerendo a improcedência da demanda.

Na decisão de id, 216061753, o processo foi saneado, oportunidade em que foi determinada a produção de prova técnica, a ser realizada no material biológico que se encontra em posse da Requerida, pois se trata de prova imprescindível para o deslinde do feito.

Embora a requerida tenha sido intimida e realizado o pagamento da perícia, deixou de entregar o material biológico que se encontra em sua posse,

Diante disso, o Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, a data da realização do exame no laboratório da requerida. Em consequência, extingo o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC

Contra esse ato sentencial,
Labet Exames Toxicológicos Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, analiso a questões prévia, suscitada pelo Apelante
.

Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

Os Recorrentes levantam a prejudicial de cerceamento de defesa, haja vista que alega ter sido tolhido de realizar
a produção de prova pericial e, que a referida prova não foi produzida por sua desídia, tendo até realizado o pagamento da perícia.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Dessa maneira, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que a Apelante, foi devidamente intimida da decisão que nomeou a
empresa Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda. para a produção de prova técnica, no qual constou o seu endereço. Veja-se:

Diante da informação contida no Id. 97080551, nomeio em substituição ao perito nomeado na decisão de Id. 87294245 a empresa Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda.,
podendo ser encontrada na Rua Isaac Póvoas, n. 586, sala 1-B, Bairro Centro Norte, Cuiabá – Mato Grosso, telefone: (65) 3332 9858, e-mail: contato@mediape.com.br
, a qual deverá ser intimada para que tome ciência da nomeação, bem como para que decline o nome do profissional que realizará a perícia em questão. Permanecem inalterados os demais dados da decisão de Id. 29204769. (Sic. Id. 216061789).

Ademais, posterior a essa decisão, peticionou no id.
216061795
, insurgindo, apenas, no tocante
em relação ao valor dos honorários periciais apresentados pela perita nomeada
.

Constato, ainda, que no id.
216061800, foi reiterada a intimação para que a parte requerida, ora Apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, procedesse com a entrega do material biológico do autor que se encontrava em sua posse, tendo deixado transcorrer o prazo assinalado.

Desse modo, a referida prova não foi produzida por desídia da parte requerida, que embora juntou o pagamento da perícia, deixou de entregar o material biológico para perícia, apesar de intimada para tal mister.

Sendo assim, não há falar se em ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista a preclusão consumativa causada pela própria Apelante.

Diante do exposto,
afasto
a prejudicial.

Do mérito.

De início, cumpre consignar que a relação contratual existente entre as partes insere-se, evidentemente, na seara consumerista, visto que a Apelante atua no mercado comercializando o serviço de exames laboratoriais, tendo o Apelado aderido a tal serviço. Enquadram-se, portanto, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, respectivamente, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

De acordo com o CDC e o Código Civil a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, mas não em qualquer situação, visto que há previsão de circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa do consumidor ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior ou a inexistência de defeito diante da prestação de serviço.

O CDC, no seu artigo 14, assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A responsabilidade civil, segundo os artigos 186 e 927, do CC, pode ser definida como a obrigação de reparar o dano imposto por todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Sabe-se, ainda, que os requisitos essenciais para que haja a reparação civil são: a) a ocorrência de ato ilícito; b) a comprovação de dano de ordem material ou imaterial e natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e, c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro.

No caso vertente, verifica-se que é incontroverso que o Apelado realizou
exame toxicológico com a Apelante, que teria atestado positivo para o uso de cocaína, substância que o autor afirma nunca ter utilizado.

Entrementes, a Recorrente
ser intimada para apresentar o material biológico colhido para submissão a perícia e apurar a existência de culpa da requerida na realização do exame, não o fez deixando de afastar o ônus probatório invertido, em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa quadra, inexiste qualquer prova de que
não houve falha na prestação de serviço, na medida em que deixou de comprovar o correto procedimento por ela realizado.

Neste contexto
,
tudo leva a crer, no caso específico, que o exame toxicológico realizado nas dependências da requerida, obteve resultado equivocado.

Nessa senda, considerando que inexiste nos autos prova capaz de comprovar o alegado pela Recorrente, resta demonstrada a falha na prestação do serviço.

Da mesma forma, resta evidenciada a ocorrência do dano moral, já que o
Apelado afirmou que nunca fez uso da substancia entorpecente, repercutindo negativamente sobre a sua honra, demonstrando o nexo de causalidade e o dano.

É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos e
a condição social e econômica dos envolvidos
, tem-se que o valor arbitrado na sentença - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - é suficiente a mitigar os danos morais infligidos ao Recorrido, não podendo ser considerado excessivo, tampouco representa enriquecimento sem causa.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
AFASTA-SE
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto pela Labet Exames Toxicológicos Ltda, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024